Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739643-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.M. COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA APELADO: ATTIS COMUNICACAO E MKT LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 4 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator